Tribunal: TJBA
Processo: 0300111-22.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300111-22.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: FRANCISCO SIMOES DE BRITTO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO PARA CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 319, II, 321, caput e parágrafo único, 330, IV e 485, I e IV do CPC, diante da inércia da parte autora em apresentar endereço válido do réu, mesmo após sucessivas intimações pessoais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da demanda por inépcia da petição inicial, quando a parte autora, mesmo devidamente intimada, deixa de indicar o endereço atualizado do réu e de promover as diligências necessárias para a citação. III. Razões de decidir A parte autora foi intimada por diversas vezes para indicar endereço válido do réu e diligenciar a citação, mas permaneceu inerte, reiterando dados antigos e insuficientes para o cumprimento do ato processual. Conforme entendimento consolidado do STJ, a extinção da demanda por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, o que foi atendido no caso dos autos. Não configurado cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, estando a sentença alinhada ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A extinção do feito por inércia da parte autora é cabível quando, mesmo após intimação pessoal, ela não promove os atos que lhe competem. 2. A indicação de endereço atualizado do réu é requisito essencial da petição inicial, e sua ausência, não sanada oportunamente, autoriza o indeferimento da exordial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 321, caput e parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70071545693, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 27.04.2017; TJ-RJ, APL 00460341920148190008, Rel. Des. Mafalda Lucchese, j. 01.09.2022; TJ-MG, AC 10000200042588001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 12.03.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0300111-22.2013.8.05.0039, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado FRANCISCO SIMÕES DE BRITTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA